Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-90.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (01 "tijolo" de cocaína, com peso

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR – Ilicitude da prova. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância – Rejeição
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos guardas municipais em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (01 "tijolo" de cocaína, com peso líquido de 727,06 gramas; e 01 porção de maconha, com massa de 12,9 gramas) – Condenação mantida.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – Prova segura. Confissão judicial do réu em harmonia com o depoimento dos policiais militares – Crime de mera conduta e perigo abstrato. Potencialidade lesiva das munições evidenciada – Desclassificação do crime do art. 16 da Lei no 10.826/03 para o delito do artigo 12 da Lei de Armas. Superveniência do Decreto no 9.847/2019, regulamentado pela Portaria no 1.222/2019. Alteração normativa que beneficia o réu. Aplicação retroativa – Condenação reafirmada, com desclassificação do crime do artigo 16, caput, para o do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03.
PENAS E REGIMES PRISIONAIS – Bases nos patamares – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ) – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 em seu coeficiente máximo (2/3). Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial semiaberto – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I) – Manutenção das medidas cautelares impostas pelo Juízo a quo. Adequação à hipótese concreta – Apelo provido em parte para desclassificar o crime do artigo 16, caput, para o do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03 e, via de consequência, reduzir as penas.